Tribunal: CARF
Processo: 10880.913970/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913970/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.971 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de trinta
dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário pela sua intempestividade.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida em primeira instância de julgamento,
interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de tributo. A Administração Tributária não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913970/2014-76
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.971 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913970/2014-76

reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
alegando erro no preenchimento da DCTF, o qual teria sido corrigido por meio de declaração
retificadora.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, ao considerar que a o
contribuinte não comprovou que o pagamento tem a natureza alegada.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa os argumentos já
apresentados na referida manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2021
(fls. 107) e seu recurso voluntário foi apresentado em 12/02/2021 (fls. 108). Tal fato, em
princípio, implica a intempestividade do recurso, uma vez que foi apresentado além do prazo de
trinta dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o recorrente afirma que a ciência da decisão de primeira instância
ocorreu no dia 13/01/2021, conforme o seguinte excerto:
1. A Recorrente foi intimada do v. acórdão recorrido no dia 13.01.2021 (quarta-
feira), conforme se observa do comunicado de ciência eletrônica por decurso de prazo
(vide fls. 107 desse processo administrativo). Assim, o prazo de 30 (trinta) dias a que
alude o artigo 33 do Decreto n2 70.235/19721, contado na forma do artigo 5^, caput e
§ único2, do mesmo Decreto, começou a fluir no dia 14.01.2021 (quinta-feira) e
encerrará no dia 12.02.2021 (sexta-feira), pelo que é tempestivo o presente recurso
voluntário interposto nesta data.
Não assiste razão ao recorrente. O documento apontado é o Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem que, embora tenha sido emitido em 13/01/2021, atesta expressamente
que a ciência se deu no dia 12/01/2021, conforme a seguinte transcrição:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.971 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913970/2014-76

Diante do exposto, entendo que o recurso voluntário apresentado é intempestivo e
voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 135
DF CARF MF
Original